Tribunal: TJES
Processo: 5000034-09.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-09.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BORDINHAO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000034-09.2019.8.08.0006

RECORRENTE: PORTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO: FERNANDO BORDINHAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPOSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO INSISTENTES EM NOME DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 531070).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela PORTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
"

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:
A)

CONDENAR
as requeridas na obrigação de não fazer, atinente a se absterem de efetuar ligações e enviar mensagens de texto para o número de telefone da parte autora (27-99740-9667) em razão dos supostos débitos em nome de "Holielder", e via de consequência,
CONFIRMAR
a liminar a seu tempo deferida.
B) CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a pagarem a requerente o valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a contar da data do presente arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
.
"
.
Irresignada, sustenta o Recorrente que não houve dano imaterial a ser reparado. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para improceder os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
4.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
6.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que a insistência nos procedimentos adotados pelo Recorrente, mesmo após solicitações administrativas para cessarem as cobranças, fez extrapolar o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando, consequentemente, o dano extrapatrimonial.
7.
Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

8.
Valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
10.

Recurso conhecido e não provido. 11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.